Tribunal: STF
Processo: ARE 1378377
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRÁTICA JURÍDICA. ART. 134, § 4º, DA CRFB. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Público - Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Exigência de exercício de atividade jurídica por 03 (três) anos – Descabimento - A possibilidade de aplicação dos princípios norteadores da magistratura à Defensoria Pública, no tocante aos artigos 93, inciso I, e 134, § 4º, da Constituição Federal, exige no concernente aos requisitos do cargo, para efeito de imposição aos candidatos de concurso público o triênio de atividades jurídicas, a edição de lei complementar, conforme o teor do § 1º do mesmo artigo 134 da CF - O artigo 26, § 1º, da Lei Complementar nº 80/1994 estabelece que o candidato ao ingresso na carreira da Defensoria Pública deve comprovar 02 (dois) anos de prática jurídica, sendo aceitável, nessa aferição, o estágio desempenhado por estudante de direito - Portanto, mostra-se ilegal a edição de regramento infralegal distinto que imponha ao candidato a comprovação mínima de 03 (três) anos de atividades jurídicas praticadas depois da obtenção do grau superior, ou seja, excluindo o estágio – Existência do alegado direito líquido e certo – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença denegatória reformada – Recurso provido para conceder a segurança.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 93, inc. I; e 134, § 4º, da Constituição da República, afirmando serem eles autoaplicáveis. Sustenta que os acórdãos impugnados contrariam a decisão do Supremo Tribunal formalizada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.460/DF e destaca estar a matéria em discussão no Tema nº 509 da Repercussão Geral. Aduz que o ato administrativo impugnado “fora motivado pela ausência de comprovação do período de três anos de prática jurídica posterior ao bacharelado, requisito exigido pelo item 2.1, alínea “e”, c/c item 2.1.1, ambos do Edital de Abertura do certame, os quais possuem embasamento nos artigos 14 a 16 da Deliberação nº 10/2006 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo”. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, denegar a segurança (e-doc. 8).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, aponta o acerto da decisão recorrida e pleiteia o desprovimento do extraordinário. Na eventualidade de provimento do apelo extremo, pede a modulação dos efeitos para alcançar apenas editais abertos após o julgamento desta demanda (e-doc. 9, p. 28-37).



    É o relatório.



      Decido.



    4. Para melhor análise da questão controvertida, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao exame da apelação:



    “O recurso comporta provimento. 



    De fato, logrou a impetrante comprovar a existência do alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.



(...)



    Cuida-se de mandado de segurança cujo cerne da questão diz respeito ao preenchimento dos requisitos sobre comprovação da atividade jurídica em concurso da Defensoria Pública, especificamente em relação à exigência de 03 (três) anos de atividade jurídica computados após a obtenção do grau de bacharel em Direito. 



    Pois bem. 



    A norma do artigo 93, inciso I, da Constituição Federal, na redação alterada pela Emenda Constitucional nº 80/2014 [sic], foi estabelecida para aplicação especificamente às carreiras da magistratura. Confira-se: 



    ‘Art. 93 (...) I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto , mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, a ordem de classificação’. 



    Com efeito, a possibilidade de aplicação dos princípios norteadores da magistratura à Defensoria Pública, no tocante aos artigos 93, inciso I, e 134, § 4º, da Constituição Federal, exige no concernente aos requisitos do cargo, para efeito de imposição aos candidatos de concurso público o triênio de atividades jurídicas, a edição de lei complementar, conforme o teor do § 1º do mesmo art. 134, da CF.



    Ocorre que o artigo 26, § 1º, da Lei Complementar nº 80/1994, estabelece que o candidato ao ingresso na carreira da Defensoria Pública deve comprovar 02 (dois) anos de prática jurídica, sendo aceitável, nessa aferição, o estágio desempenhado por estudante de direito. 



    Destarte, é ilegal a edição de regramento infralegal distinto que imponha ao candidato a comprovação mínima de três anos de atividades jurídicas praticadas depois da obtenção do grau superior, ou seja, excluído o estágio. 



    O estágio desempenhado por estudante de direito deve ser considerado como prática forense por força do que dispõem os artigos 26, § 1º, e 145, § 3º, da Lei Complementar nº 80/1994 e o artigo 82, inciso III, da Lei Complementar nº 988/2006, que comportam interpretação sistemática com o artigo 93, inciso I, da CF/1988.



(...)



    Significa dizer que, enquanto não for editada lei complementar estendendo a exigência de 03 (três) anos para a Defensoria Pública, continua válida a regra do art. 26, da LC 80/94, que exige do candidato ao cargo de Defensor Público apenas 02 (dois) anos de prática forense, computadas, inclusive, as atividades realizadas antes da graduação em Direito. 



    Desse modo, não é possível que Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública (ato infralegal), exija 03 (três) anos de atividade jurídica depois da graduação para os concursos de Defensor Público. 



    Ademais, as disposições finais e transitórias da LC 80/94 estabelecem que o estágio seria considerado como prática forense, nos termos do art. 145, §3º. Desta forma, utilizando a própria LC 80/94, enquanto disposição de normas gerais sobre Defensorias estaduais, bem como o supra citado precedente do E. STJ dispondo que não se aplica a exigência mínima de 03 (três) anos de prática jurídica após a conclusão do curso superior, essa linha de raciocínio deve ser aplicada às Defensorias estaduais.



    Portanto, em que pese o entendimento do juízo a quo, a concessão da segurança é medida que se impõe no caso em tela. 



    Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas razões recursais. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a segurança a fim de permitir a inscrição definitiva da impetrante no respectivo concurso público por restar preenchido o requisito da atividade jurídica, de modo a permitir à impetrante participar das demais fases do mencionado concurso.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    5. O recurso merece provimento.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.460/DF, reconhecendo a constitucionalidade de resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na qual estabelecida a exigência de 3 (três) anos de atividade jurídica para o ingresso na carreira de Promotor de Justiça, contados a partir da conclusão do Curso de Direito. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes à carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente.”



    (ADI nº 3.460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 31/08/2006, p. 15/06/2007; grifos acrescidos).



    7. Esse entendimento foi reafirmado por esta Corte na análise do Recurso Extraordinário nº RE 655.26-RG/DF, Tema nº 509 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue transcrita:



    “INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que ‘densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação’. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que ‘impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos’. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.’ (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: ‘é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’. 10. Recurso extraordinário desprovido.”



    (RE nº 655265, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão o Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2016, p. 05/08/2016; grifos acrescidos)



    8. A tese do referido leading case ficou assim redigida:



    “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.” (grifos acrescidos).



    9. O § 4º do art. 134 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014, prescreve o seguinte:    



    “§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.”   



    10. Com base nos precedentes acima mencionados, a Primeira Turma desta Corte também tem consignado a necessidade de comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica para o ingresso nas carreiras da Defensoria Pública. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II E XXXVI, 37, I, E 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PARA DEFENSORIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. TEMA Nº 509 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘É constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – Tese nº 509 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE nº 1.340.506-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’ – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral. 2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.357.337-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. TEMA 509/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 655.265-RG (Tema 509), fixou tese no sentido de que ‘A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público’. 2. A EC nº 80/2014 assentou a possibilidade de a Defensoria Pública seguir as mesmas regras de ingresso na carreira dada à magistratura. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.383.167-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 28/11/2022, p. 2/12/2022).



    11. Nota-se, portanto, que os acórdãos recorridos divergiram da jurisprudência do Supremo Tribunal, merecendo provimento o presente recurso extraordinário.



    12. Com isso, verifico não ser adequado ao caso o pedido de modulação dos efeitos realizado nas contrarrazões, porquanto, conforme acima explicitado, desde o julgamento da ADI nº 3.460/DF, em 2007, que a orientação desta Corte tem se mantido firme quanto à interpretação do art. 93, inc. I, da Constituição da República.



    13. Desse modo, não tendo ocorrido a alteração da jurisprudência dominante sobre o tema, conforme exige o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, não há motivo para o acolhimento do pleito. 



    14. Ante exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 4). Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator